Tribunal: STF
Processo: HC 228906
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-03
Data de publicação: 2023-06-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.316.384/ES, submetido à relatoria do Ministro MESSOD AZULAY NETO.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado a 6 anos, 11 meses e 10 dias de reclusão, em regime fechado, pela pática do crime de roubo majorado (art. 157, §2º, II e V, e §2º-A, I, do Código Penal).



    Segundo a denúncia, 



    [...] os acusados, no dia 10/12/2019 por volta das 12:20, em comunhão de desígnios, subtraíram para si, mediante grave ameaça sob o uso de arma de fogo, bens móveis pertencentes à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (EBCT), no Centro de Tratamento de Encomendas (CTE), na cidade de Pancas/ES, gerando prejuízo total no valor de 20.040,75 (vinte mil e quarenta reais e setenta e cinco centavos). 



    O Tribunal Regional Federal da 2ª Região negou provimento ao apelo defensivo. 



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, que, inadmitido na origem, ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, do qual a Ministra Presidente não conheceu. Essa decisão foi confirmada no julgamento do subsequente Agravo Regimental, em acórdão assim ementado: 



    DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. SÚMULA 182/STJ. INCIDÊNCIA. 



    I - A ausência de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da decisão agravada inviabiliza o conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade, sendo insuficientes as assertivas de que todos os requisitos foram preenchidos ou a reiteração do mérito da controvérsia. Incidência da Súmula n.º 182 do STJ. Precedentes. 



    II - Na hipótese dos autos, o agravante não enfrentou as teses que levaram ao não conhecimento do agravo em recurso especial, tendo se limitado a manifestar seu inconformismo com o mérito da controvérsia e com a dinâmica de admissibilidade recursal adotada no Superior Tribunal de Justiça. 



    Agravo regimental desprovido. 



    Nesta ação, o impetrante, sustenta, em suma: (a) não cabe a incidência da Súmula 182 do STJ; e (b) a dosimetria da pena poderá ser reapreciada para eventual correção, quanto ao cálculo das circunstâncias judiciais do artigo 59 do CP, se constatada evidente desproporcionalidade entre o delito e a pena imposta. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, a fim de afastar o constrangimento ilegal sofrido pelo paciente e, desta forma, reduzir a pena.



    É o relatório. Decido.



    Conforme se depreende da ementa acima transcrita, as questões suscitadas nesta impetração não foram enfrentadas pelo Superior Tribunal de Justiça, que se limitou a examinar os requisitos do Recurso Especial. Desse modo, torna-se inviável a esta SUPREMA CORTE conhecer delas originariamente, sob pena de indevida supressão de instância e violação das regras constitucionais de repartição de competências. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MATÉRIA NÃO ANALISADA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    1. A questão suscitada não foi analisada pelo Superior Tribunal de Justiça e, portanto, qualquer juízo desta CORTE sobre a matéria implicaria supressão de instância, o que não é admitido pela jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (HC 151816 AgR, Relator(a): Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 10/5/2018).



    E ainda: HC 132.864-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, Dje de 18/3/2016; HC 136.452-ED, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, Dje de 10/2/2017; HC 135.021-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, Dje de 6/2/2017; HC 135.949, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, Dje 24/10/2016.



    A propósito da incidência do óbice processual invocado no acórdão impugnado, ambas as Turmas deste Tribunal já decidiram que O Superior Tribunal de Justiça é a jurisdição final sobre os pressupostos de admissibilidade do recurso especial, motivo pelo qual não pode o Supremo Tribunal Federal reapreciar tais requisitos e o rejulgar do recurso, salvo, por se tratar de habeas corpus, na hipótese de flagrante ilegalidade (HC 85.195, Relator Min. AYRES BRITTO, Primeira Turma, DJ 7/10/2005). E ainda: HC 94.236 (Relator Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe 19/9/2013); HC 113.407 (Relator Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 15/2/2013); HC 112.323 (Relatora Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/9/2012).



    Por fim, a dosimetria da pena está ligada ao mérito da ação penal, ao juízo que é realizado pelo magistrado sentenciante após a análise do acervo probatório amealhado ao longo da instrução criminal. Daí ser inviável, na via estreita do Habeas Corpus, reavaliar os elementos de convicção, a fim de se redimensionar a sanção. O que está autorizado, segundo reiterada jurisprudência desta CORTE, é apenas o controle da legalidade dos critérios invocados, com a correção de eventuais arbitrariedades, não verificadas na espécie (cf. HC 136.495, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/10/2017; HC 105.802, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 4/12/2012; HC 94.125, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, DJe de 6/2/2009; HC 102.966-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 21/3/2012; HC 110.390, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2012).



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de junho de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente